Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717725-48.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WESLEY MONTEIRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado. Motivo torpe. Perigo comum. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Fração de aumento da pena-base. Confissão parcial. Concurso de agravantes e atenuantes. Preponderância. Fração de aumento. Direito de recorrer em liberdade. 1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas e da vítima, confissão parcial do segundo réu, laudo de exame de corpo de delito e exame de confronto balístico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 3 – Se o segundo réu, em comunhão com dois coautores, atirou em direção à vítima em decorrência de briga entre gangues rivais, mantém-se a decisão do conselho de sentença que reconheceu o dolo do réu de matar a vítima, afastando a tese de desclassificação do crime de homicídio tentado para disparo de arma de fogo. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 6 – Entende o e. STJ que “Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante” (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 7 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima foi atingida por três disparos no antebraço - região não letal - e não sofreu perigo de morte, a redução da pena deve ser na metade (1/2) - fração intermediária. 8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 9 – Fixado regime semiaberto, a carta de guia para execução provisória da pena, uma vez expedida, será distribuída à Vara de Execução Penal, que fará a adequação do estabelecimento prisional - que é de competência do juiz das execuções penais. 10 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que o condenado à pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e que ostenta circunstância judicial desfavorável, não pode iniciar a pena em regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA. PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. "Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg nos EDcl no HC n. 824.460/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.). 2. Como têm repetido os precedentes, na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. 3. No caso, verifica-se que as penas-base foram idoneamente exasperadas, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, sendo majorada, para cada vetorial desfavorável, a fração de 1/6 para o crime previsto no art. 288 do CP e inferior a 1/6 em relação ao crime de furto qualificado. 4. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena reduzida em 1/6, não havendo nenhuma ilegalidade. 5. O regime prisional encontra-se devidamente motivado, pois, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 e superior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamento válido para justificar a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.052.094/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010